Tribunal: TJDFT
Processo: 0726000-63.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0726000-63.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOURIVAL FERREIRA GOMES, ELITA FERREIRA GOMES, ELANE FERREIRA GOMES, ELIETE FERREIRA GOMES TRINDADE, HOMERO FERREIRA AGRAVADO: DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSE GOMES FERREIRA FILHO, LUCIANA FERREIRA GOIS D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por lourival ferreira gomes, elita ferreira gomes, elane ferreira gomes, eliete ferreira gomes trindade e HOMERO FERREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por DEUZAMAR JANSEN PEREIRA, JOSÉ FILHO GOMES FERREIRA FILHO e LUCIANA FERREIRA GOIS: Trata-se de cumprimento de sentença homologatória, em que o título executivo determinava o pagamento de R$ 400.000,00 para a primeira credora e R$ 10.000.000,00 para cada um dos outros dois credores, somando o total de R$ 20.400.000,00, que deveria ser pago até o dia 7.5.19. Os credores noticiam que o valor não foi pago e apresentaram planilha cobrando o total de R$ 20.604.000,00, requerendo a intimação dos devedores para pagamento no prazo de 15 dias. Os devedores ofereceram impugnação – ID 401118039 págs. – alegando excesso de execução no montante de R$ 197.200,00, dizendo que os credores aplicaram juros de 30% ao mês e correção monetária equivalente a 30 dias. Afirmam que o valor correto para cobrança é de R$ 20.406.800,00. Requereram a concessão de efeito suspensivo, abstendo-se de deferir qualquer ato expropriatório pelo prazo de 90 dias, e propuseram a quitação do débito neste mesmo prazo, reduzindo-se a multa e os honorários, observando o disposto no artigo 85, §§ 2o e 8o, do CPC. Os devedores noticiaram o pagamento de R$ 10.400.000,00, conforme ID 42212231, e dos outros R$ 10.000.000,00, conforme ID 43537131. Os credores se manifestaram a respeito da impugnação, conforme ID 44107921, requerendo o indeferimento do efeito suspensivo e o prosseguimento do cumprimento da sentença pelo valor remanescente de R$ 3.869.747,77, em face dos pagamentos efetuados. O Ministério Público oficiou pela concessão de efeito suspensivo à impugnação e, no mérito, por sua rejeição, conforme manifestação de ID 45338693. É o relatório do que interessa. DECIDO. A impugnação dos devedores é tempestiva, razão pela qual passo a apreciá-la. Inicialmente, verifico que os devedores alegaram excesso de execução e observaram o que dispõe o § 4o, do artigo 525, do CPC, apontando o valor que entendem devido, o que afasta a aplicação do § 5o, do mesmo artigo. Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo, verificando que os devedores depositaram o valor referente ao débito principal, ou seja, R$ 20.400.000,00, há de ser acolhido de forma parcial, permitindo-se que a execução continue quanto ao valor remanescente, que será apreciado nessa presente decisão. É incontroverso que o vencimento da dívida teve como termo final o dia 7.5.19. Apesar de entender que há dificuldades para alienação de imóvel rural de tão vultoso valor, não se pode alterar o que foi pactuado pelas partes, que, justamente por essas dificuldades, acertaram que seria concedido o prazo de 6 meses para alienação. Assim, superado esse tempo, não paga a dívida, os devedores foram, automaticamente, constituídos em mora, passando os credores a terem o direito de cobrar a dívida com os encargos daí decorrentes, isto é, juros de mora de 1% ao mês e correção monetária, pelo INPC, índice utilizado pelo TJDFT, a partir do dia 8.5.19, não se olvidando que juros legais e correção monetária são compreendidos no principal, conforme inteligência do artigo 322 do CPC. Dessa forma, entendo que não há excesso de execução. A planilha apresentada pelos credores foi extraída do próprio site deste e. Tribunal. Vencida a dívida, incide de plano 1% de juros até que venha outro mês de inadimplemento, ou seja, decorridos outros 30 dias, não havendo que se falar em juros “pro rata die”. A mesma situação se dá com a correção monetária, porém, com a diferença que ela só aumenta na mudança de cada mês, ou seja, de maio para junho, junho para julho e assim sucessivamente, portanto, se a dívida vence em determinado dia, mas no mesmo mês é paga, ainda que a destempo, não incide correção monetária. De qualquer forma, essa discussão torna-se desnecessária, pois os juros e atualização monetária incidirão, não até o dia da promoção do cumprimento da sentença, mas até o efetivo pagamento, considerando-se os pagamentos parciais. O primeiro pagamento se deu somente em 5.8.19, no valor de R$ 10.400.000,00, conforme comprovante de ID 42215614, págs. 1/3. De acordo com a tabela oferecida no sítio deste e. Tribunal, a dívida principal chegava ao valor de R$ 21.066.667,97, conforme planilha que se segue: Resultado do Cálculo (em Real) Correção Monetária Atualizado até: 05/08/2019 Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros: 1,00% Valores Devidos Data do Valor Devido 07/05/2019 Valor Devido R$ 20.400.000,00 Fator CM 1,00260175 Valor Corrigido 20.453.075,70 Juros 3,00% Juros R$ 613.592,27 Corrigido+Juros 21.066.667,97 Subtotal 21.066.667,97 Total Geral 21.066.667,97 Parte superior do formulário Parte inferior do formulário Daí que remanesceu sem pagamento a quantia de R$ 10.666.667,97. Os devedores efetuaram, no dia 29.8.19, o pagamento de mais R$ 10.000.000,00, quitando o valor do débito principal. Dessa forma, seguindo o mesmo raciocínio, o valor remanescente – R$ 10.666.667,97 – até o dia 29.8.19, chega-se ao montante de R$ 10.773.334,64, conforme planilha que se segue: Resultado do Cálculo (em Real) Correção Monetária Atualizado até: 29/08/2019 Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros: 1,00% Valores Devidos Data do Valor Devido 05/08/2019 Valor Devido 10.666.667,97 Fator CM 1,00000000 Valor Corrigido 10.666.667,97 Juros % 1,00% Juros R$ 106.666,67 Corrigido+Juros R$ 10.773.334,64 Subtotal 10.773.334,64 Total Geral 10.773.334,64 Dessa forma, remanesce sem pagamento o valor de R$ 773.334,64 que, acrescido de juros e correção até a presente data, resulta na quantia de R$ 789.353,02, conforme planilha que se segue: Resultado do Cálculo (em Real) Correção Monetária Atualizado até: 29/10/2019 Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros: 1,00% Valores Devidos Data do Valor Devido 29/08/2019 Valor Devido 773.334,64 Fator CM 1,00069940 Valor Corrigido 773.875,51 Juros % 2,00% Juros R$ 15.477,51 Corrigido+Juros R$ 789.353,02 Subtotal 789.353,02 Total Geral 789.353,02 No tocante ao acréscimo da multa de 10%, sabe-se que decorre de Lei (artigo 523, § 1o, do CPC), ou seja, basta o transcurso do prazo sem o devido pagamento para que ocorra sua incidência. No caso dos autos, os devedores foram constituídos em mora, pois deixaram transcorrer o prazo de 15 dias da intimação para pagamento, fazendo-o somente em parte em agosto/19. Dessa forma, como não houve o pagamento no tempo devido, é decorrência lógica a aplicação da multa. Quanto aos honorários advocatícios, melhor sorte não socorre o devedor, pois o raciocínio é exatamente o mesmo, valendo a ressalva que não se aplica ao cumprimento de sentença o disposto no artigo 85 do CPC, como pretendem os devedores, uma vez que há disposição própria, no mesmo parágrafo do artigo 523 acima mencionado. Vale mencionar, inclusive, que os honorários foram fixados em 5% e que a decisão foi objeto de agravo de instrumento, que se encontra pendente de julgamento, podendo vir a ser majorados. Todavia, o que deve ser observado é que os honorários incidem somente sobre o débito principal e não sobre o débito principal acrescido da multa de 10%, pois assim não está descrito na legislação de regência, sendo este também o entendimento do e. TJDFT (vide acórdão 1194742). Assim, deverão os devedores pagar a multa de R$ 2.040.000,00 e os honorários que foram fixados em 5%, no valor de R$ 1.020.000,000, que também deverão ser acrescidos de juros de mora e atualização monetária a contar do decurso do prazo de 15 dias, estipulado pelo artigo 523, caput, do CPC, que venceu no dia 22 de julho do corrente ano, que chegam ao valor de R$ 3.187.810,39, conforme planilha que se segue: Resultado do Cálculo (em Real) Correção Monetária Atualizado até: 29/10/2019 Juros Incidentes: A partir do(s) Valor(es) Devido(s) Percentual de Juros: 1,00% Valores Devidos Data do Valor Devido 23/07/2019 Valor Devido 3.060.000,00 Fator CM 1,00170010 Valor Corrigido 3.065.202,30 Juros % 4,00% Juros R$ 122.608,09 Corrigido+Juros R$ 3.187.810,39 Subtotal 3.187.810,39 Total Geral 3.187.810,39 Por conseguinte, somados esses valores ao remanescente do débito principal, pende o pagamento da quantia de R$ 3.977.163,41 (três milhões, novecentos e setenta e sete mil, cento e sessenta e três reais e quarenta e um centavos). Para garantia da dívida, os devedores deram em hipoteca a Fazenda Asa Branca, que será penhorada para que se realizem os atos de expropriação, salvo pagamento do remanescente. Como se sabe, hipoteca é direito real de garantia, portanto, podem os credores fazerem uso do direito de sequela, buscando a garantia, independentemente de quem esteja na posse ou tenha adquirido a propriedade, desde que tal garantia tenha sido averbada no Registro Imobiliário. Ante o exposto, deixo de acolher a impugnação apresentada pelos devedores, determinando-se a continuidade do cumprimento da sentença, penhorando-se a Fazenda Asa Branca, registrada no Cartório do Registro de Imóveis de Formosa GO, sob o no 46369, que foi dada em garantia do pagamento da dívida pactuada. Antes, porém, deverão os credores comprovar o registro da hipoteca, para que eventuais terceiros compradores não sejam prejudicados, em razão da presunção de boa-fé, inerente à proteção dos negócios jurídicos. Caso não tenha sido registrada a hipoteca, indiquem os credores bens suscetíveis de penhora. Liberem-se os valores depositados em favor dos credores respectivos. Em razão das vultosas quantias, sendo temerário o levantamento, indiquem os credores os dados bancários para transferência, no prazo de 15 dias. Os Agravantes sustentam que, em função das negociações adiantadas de compra e venda da Fazenda Asa Branca, não se mostra razoável a incidência das sanções do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Salientam que a incidência desses encargos afeta o equilíbrio econômico-financeiro e não está de acordo com a boa-fé do acordo realizado no inventário. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para afastar ou reduzir a multa e os honorários advocatícios fixados na decisão recorrida. Preparo recolhido (fl. 1 ID 12909040 e ID 12909048). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Com efeito, a consulta ao feito de origem demonstra a prolação de decisão posterior determinando que se aguarde do julgamento do presente recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intimem-se para resposta. Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 17 de dezembro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator